Tribunal: TJDFT
Processo: 0733427-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM O DISTRITO FEDERAL PELO PRAZO DE DOZE MESES. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HELICÓPTEROS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ESCUSA AO INADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. NULIDADE DA SANÇÃO ANTES DO RECURSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PERICULUM IN MORA. EXTENSÃO DO DANO NÃO DEMONSTRADA. DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO DA MULTA. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, pois se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, e a intervenção do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos é excepcional, incidente apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não restou demonstrado pela agravante.
2. Em uma primeira preliminar, revela-se correto o indeferimento do pedido de antecipação de tutela vindicado pela agravante, pois não se mostra verossímil a versão apresentada a respeito da demora no cumprimento de contrato administrativo, que culminou com sua rescisão, e demanda maior dilação probatória as alegações relativas à violação da razoabilidade e da proporcionalidade pelo Distrito Federal na definição das sanções questionadas.
3. Também não se mostra relevante a alegação de nulidade da aplicação imediata da sanção antes da apreciação do recurso administrativo, em afronta ao disposto no art. 9o, §§ 4o e 5o, do Decreto Distrital no 26.851/06, pois trata-se de argumento contrário à prova trazida aos autos pela recorrente e à decisão proferida no Mandado de Segurança no 0713261-28.2024.8.07.0018.
4. Quanto ao periculum in mora, as alegações sustentadas pela recorrente também demandam melhor apuração, especialmente quanto às alegadas consequências da sanção aplicada, que se referem à proibição da agravante participar de licitações e de realizar novos contratos apenas no âmbito do Distrito Federal, de modo que não se pode presumir que a penalidade em cotejo esteja, de fato, afetando contratos mantidos pela agravante em todo o território nacional.
5. Não se apura dos autos nenhuma restrição específica ou a existência de procedimentos atuais de cobrança da pena de multa aplicada à agravante, de modo que, ainda que a recorrente tenha depositado o valor em Juízo, por sua própria deliberação, tal constatação não justifica a pretendida suspensão integral dos efeitos do ato administrativo questionado.
6. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.